Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. EXASPERAÇÃO. QUANTUM. ARTIGO 42, DA LEI No 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE CONFIGURADA. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, incabível a absolvição. Esclarecidos os fatos pelas interceptações telefônicas e os monitoramentos empreendidos na fase extrajudicial, aliados ao acervo probatório colhido ao longo da instrução probatória, restou comprovado que os réus mantinham vínculo associativo estável para fins de difusão ilícita de drogas. A palavra dos policiais responsáveis pela operação de combate ao tráfico de drogas, que descreveram a conduta com coesão, harmonia e riqueza de detalhes, na sua função pública e dotados de fé pública, são capazes de embasar o decreto condenatório, mormente quando existirem indícios confirmativos da versão por eles apresentada. Diante da falta de legislação impondo critério lógico ou matemático para a exasperação da pena decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais, admite-se a discricionariedade do magistrado, fundado nos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. A natureza e a quantidade da droga apreendida (42.700 gramas de maconha), diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que o agente possui várias condenações transitadas em julgado, configurando a multirreincidência, mostra-se viável, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, o agravamento da pena em maior proporção. A condenação da ré pelo cometimento do crime de associação para o tráfico previne o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da evidente habitualidade criminosa. Precedentes.